Tribunal: TJDFT
Processo: 0712523-94.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-06-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0712523-94.2024.8.07.0000 RECORRENTE: WALDENIA CORREA PRADO GONÇALVES RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Câmara Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AÇÃO RESCISÓRIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. VIOLAÇÃO MANIFESTA À NORMA JURÍDICA. ART. 966, V, DO CPC. CORREÇÃO MONETÁRIA. CONDENAÇÕES DA FAZENDA PÚBLICA. INCONSTITUCIONALIDADE DA TAXA REFERENCIAL – TR. TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL 810. EFICÁCIA RETORATIVA. COISA JULGADA. TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL 1170. DECISÃO RESCINDENDA ANTERIOR À CONSOLIDAÇÃO DO PRECENDETE VINCULANTE. DECISÃO PROFERIDA COM BASE EM INTERPRETAÇÃO JURISPRUDENCIAL CONTROVERTIDA. SÚMULA 343 DO STF. INCIDÊNCIA. PEDIDOS IMPROCEDENTES. 1. Trata-se de ação rescisória por meio da qual a autora pretende a desconstituição da decisão da 3a Vara da Fazenda Pública que acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo Distrito Federal e determinou que fosse aplicada a Taxa Referencial – TR como índice de correção monetária do débito, conforme definido título judicial exequendo, inobstante a declaração de inconstitucionalidade pelo Supremo Tribunal de Federal – STF do referido índice para a correção monetária dos créditos oriundos de condenações da Fazenda Pública antes de sua inscrição em precatórios no Tema de Repercussão Geral 810. 2. A autora fundamenta o pedido rescisório no art. 966, V, do Código de Processo Civil – CPC (violação manifesta à norma jurídica), ao argumento de que, após o trânsito em julgado da decisão rescindenda, o STF, ao julgar o Tema de Repercussão Geral 1170, firmou a seguinte tese: “É aplicável às condenações da Fazenda Pública envolvendo relações jurídicas não tributárias o índice de juros moratórios estabelecido no art. 1o-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela Lei 11.960/2009, a partir da vigência da referida legislação, mesmo havendo previsão diversa em título executivo judicial transitado em julgado.”. 3. A Súmula 343 do STF estabelece que “não cabe ação rescisória por ofensa a literal disposição de lei, quando a decisão rescindenda se tiver baseado em texto legal de interpretação controvertida nos tribunais”. 4. A pretensão autoral encontra óbice na Súmula 343 do STF, pois a decisão rescindenda foi proferida em 25/05/2022 e, portanto, antes da consolidação da tese do Tema de Repercussão Geral 1170 (publicada no DJe em 08/01/2024). 5. Antes de 08/01/2024, não havia precedente vinculante sobre a matéria. Ou seja: inexistia norma capaz de ser violada a autorizar o cabimento de ação rescisória. Ademais, o acolhimento da ação rescisória com base no art. 966, V, do CPC exige que a violação à norma jurídica seja manifesta, flagrante, teratológica. No caso, observa-se que a decisão rescindenda adotou conclusão razoável e em conformidade com a jurisprudência controvertida à época, situação que, nos termos Súmula 343 do STF, não admite ação rescisória. 6. O entendimento atual dos Tribunais Superiores é no sentido de que a Súmula 343 do STF deve de ser observada “em situação jurídica na qual, inexistente controle concentrado de constitucionalidade, haja entendimentos diversos sobre o alcance da norma” (Tema de Repercussão Geral 136). 7. O ponto relevante para aplicação ou não da Súmula 343 do STF deixou de ser a natureza constitucional da matéria e passou a ser a existência de julgamento em sede de controle concentrado de constitucionalidade pelo Suprema Corte. 8. Pedidos julgados improcedentes. No recurso especial, a parte recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos do Código de Processo Civil: a) artigo 1.022, inciso II, alegando que o órgão julgador, mesmo instado a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não teria sanado os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 535, §8o, 927, inciso III, e 966, inciso V, sustentando ser cabível ação rescisória para desconstituir título executivo já transitado em julgado, cujo entendimento anterior recebeu nova orientação do STF em julgamento exarado sob o rito da repercussão geral, diante de seu caráter vinculante. Em sede de extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria debatida, aduz ofensa ao artigo 5o, inciso XXII, da Constituição Federal, repisando os argumentos do especial. Requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA, OAB/DF 23.360. Nas contrarrazões, a parte recorrida pede a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II – Os recursos são tempestivos, regulares os preparos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à indicada contrariedade aos artigos 535, §8o, 927, inciso III, e 966, inciso V, todos do Código de Processo Civil. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão jurídica, dispensando o reexame de fatos e provas dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à Corte Superior. O apelo extraordinário lastreado na indicada afronta ao artigo 5o, inciso XXII, da Constituição Federal, por seu turno, não colhe a mesma sorte, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral. Isso porque, o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz do dispositivo constitucional tido por malferido, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Com efeito, já assentou o STF que “O recurso extraordinário interposto deve observar as prescrições legais, sendo imprescindível que a matéria tenha sido prequestionada perante o tribunal a quo, ainda que mediante a oposição de embargos de declaração, nos termos dos enunciados 282 e 356 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Precedentes” (ARE 1507763, relator Ministro Edson Fachin, DJe de 7/1/2025). Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. Por fim, defiro o pedido de publicação exclusiva, nos termos formulados pela parte recorrente no ID 71050608 - Pág. 13. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial e INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024